Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
1. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada, conforme entendimento pacificado pelo STJ, no REsp 1333988/SP (Tema 706).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
3. Sendo a autora vencida em parte na sua pretensão, deve arcar com os ônus da sua sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.
4. Rejeitou-se os embargos.